Tribunal: TJMT
Processo: 1019380-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019380-14.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), MILTON GONCALVES CORREIA (RECORRIDO), TERESINHA DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 503.836.711-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO INTERPOSTO, PARA DAR-LHE PROVIMENTO, REFORMANDO A DECISÃO IMPUGNADA, PARA, EM CONSEQUÊNCIA, DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO – RECONHECIDA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL PELA HIPOTÉTICA PRESCRIÇÃO
IN
CONCRETO (ANTECIPADA) – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – PRECEDENTE DO STF (ARE 750432/2015) E INCIDÊNCIA SÚMULA 438 STJ – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

Inexiste previsão legal de prescrição pela pena em perspectiva, não sendo admitida a criação doutrinária da "prescrição antecipada, projetada ou virtual". Precedente do Pleno do STF e Súmula n.o 438 do STJ.

R E L A T Ó R I O

O presente recurso em sentido estrito foi interposto pelo Ministério Público do Estado, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos n. 5959-25.2010.8.11.0064 (Código 245492), que julgou extinta a punibilidade estatal, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em perspectiva. (Id 57535992)

O douto
Parquet
sustenta que ainda não ocorreu a prescrição real, tampouco a virtual e em perspectiva, eis que o processo foi suspenso antes do curso do prazo. (Id 57535993)

Em suas contrarrazões, a Defesa requer que o recurso seja conhecido e provido para anular a decisão que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa em perspectiva. (Id 57535998 e 57535999).

Em sede de juízo de retratação o
decisum f
oi mantido por seus próprios fundamentos. (Id 5753650)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo provimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 57914019)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 129, § 9o, CÓDIGO PENAL – DECISÃO QUE CONSIDEROU PRESCRITA A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE ANTECIPADA – INCONFORMISMO MINISTERIAL
. Pretendida a não declaração da prescrição virtual - Procedente – Suspensão do feito e do prazo prescricional - O prazo prescricional deve ser aquilatado pela pena aplicada em concreto, ou, pelo máximo da pena aplicável ao delito, não sendo admissível a prescrição pela pena em perspectiva, por absoluta ausência de amparo legal no ordenamento jurídico pátrio – Súmula 438 do STJ.
Parecer pelo provimento do recurso. ”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o Ministério Público insurge-se contra decisão proferida pela Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, que julgou extinta a punibilidade estatal, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em perspectiva em favor de Milton Gonçalves Correia.

Razão assiste ao apelante. Explico.

Ao reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal em perspectiva a MM Juíza assim proferiu:

“(...) Inicialmente, cumpre consignar que a prescrição é considerada matéria de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício, em qualquer fase do processo, ou por provocação das partes (STJ, REsp. 60.870-SP, 6a T. rel. Vicente Leal, 19.10.1999, v.u., DJ 29.11.1999, p. 209). Dessa forma, verifica-se que é o caso de reconhecimento da extinção da punibilidade.

Isso porque o Artigo 107 do Código Penal dispõe que a punibilidade extingue-se, dentre outros casos, pela prescrição.

Complementando, o Artigo 109 do Código Penal fixa o lapso temporal para operar-se a prescrição antes do trânsito em julgado da sentença final, mais precisamente a prescrição punitiva do Estado.

No caso do Artigo 129, § 9o, do Código Penal, a pena privativa de liberdade é de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção. Entretanto, vale destacar que até a presente data não foi proferida sentença.

Por outro lado, verifica-se que, em caso de eventual condenação, ainda que a pena eventualmente aplicada ultrapassasse o mínimo legal, certamente a pena seria inferior a 01 (um) ano, por falta de elementos que justificassem uma exasperação da reprimenda na fase de dosimetria da pena.

Dessa forma, mister o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, nos termos do Artigo 109, inciso VI, do Código Penal, pois, ainda que lhe fosse aplicada uma pena superior ao mínimo, seria inferior a 01 (um) ano, razão pela qual a pretensão punitiva estaria prescrita em 03 (três) anos.

Ora, ocorre que no caso vertente verifica-se que após o recebimento da denúncia (18/01/2018 – fls. 45), o processo foi suspenso (28/03/2014 – fls. 99) e desde a suspensão do processo até a presente data houve o decurso do tempo superior a 05 (cinco) anos.

Assim sendo, a pena a eventualmente a ser aplicada ao crime em comento, seria inferior a 01 (um) ano e, em caso de eventual condenação do acusado, certamente ter-se-ia que reconhecer a prescrição retroativa, o que retira o interesse de agir (na modalidade utilidade), que é uma das condições da ação penal e, a bem da verdade, retira a própria justa causa para a persecução através da ação penal. (...)”

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a denúncia foi recebida em 18 de janeiro de 2012 e após diversas tentativas realizadas para a citação do recorrido, foi determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional. (Id 57535989)

Ainda, conforme o Id 57535990, o
Parquet
pleiteou o arquivamento provisório dos autos até 13 de janeiro de 2028, quando a douta magistrada reconheceu a prescrição da pretensão punitiva.

In casu
, a prescrição utilizada foi a antecipada, na modalidade virtual, não sendo admitida pela jurisprudência por ausência de previsão legal, a luz da Sumula no 438, do STJ “
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.
”

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 598.365-RG, REL. MIN. AYRES BRITTO, TEMA 181). VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 748.371-RG, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660).
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL COM FUNDAMENTO EM
PENA
EM
PERSPECTIVA
, PROJETADA OU ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE (RE 602.527 QO-RG/RS, REL. MIN. CEZAR PELUSO, TEMA 239). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 750432 AgR,
Órgão julgador:
Segunda Turma,
Relator (a):
Min. TEORI ZAVASCKI,
Julgamento:
18/08/2015,
Publicação:
31/08/2015

APELAÇÃO CRIMINAL CRIMES DE LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) RECONHECIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA HIPOTÉTICA PRESCRIÇÃO IN CONCRETO (PRESCRIÇÃO VIRTUAL) NA FASE DO ART. 395 DO CPP RECURSO MINISTERIAL PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU PROCEDÊNCIA AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL PRECEDENTES DO STF E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 438, DO STJ SENTENÇA ANULADA INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO QUE SE IMPÕE SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO. A prescrição antecipada, na modalidade virtual, não é admitida pela jurisprudência contemporânea por ausência de previsão legal, a luz da Súmula no. 438 do STJ, de modo que a prescrição somente se regula pelo máximo da sanção abstratamente prevista ou, ainda, pela pena concretamente aplicada (arts. 109 e 110 do Código Penal). Não havendo pena in concreto fixada para o acusado e, igualmente, não tendo ocorrido a prescrição in abstrato calculada com base na pena máxima prevista, deve ser anulada a sentença que reconheceu a prescrição virtual e declarou extinta a punibilidade, devendo o processo seguir em seus ulteriores termos. (TJ-MT - RSE: 10071633620208110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 20/05/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/05/2020)

Assim, não havendo pena in concreto fixada para o acusado e, igualmente, não tendo ocorrido a prescrição in abstrato calculada com a pena máxima prevista, deve ser anulada a sentença que reconheceu a prescrição virtual e declarou extinta a punibilidade, devendo o processo voltar a seguir.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, para dar-lhe provimento, reformando a decisão impugnada, para, em consequência, dar prosseguimento ao feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020